Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENALIDADE EXCESSIVA ÀQUELE QUE TEVE SEU DIREITO VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
2. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, nos autos n. 2009.01.1.134432-0, buscou o cumprimento coletivo da mesma sentença ora em execução, momento em que este Tribunal de Justiça declarou a prescrição da cobrança, entendimento mantido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que fazendo a distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos, consignou expressamente que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. (REsp 1.301.935/DF)
3. Embora sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, considerando a similitude fática daquela demanda, porquanto lastreada no mesmo título executivo judicial, e constatando-se a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional de execução da sentença, a presente pretensão, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, encontra-se fulminada pela prescrição.
4. Quanto aos honorários advocatícios fixados, embora condizente com a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no caso específico pode-se vislumbrar exceção dentro da própria orientação, pois a Fazenda Pública foi condenada na sentença principal (ou seja, violou o direito dos Autores) e só não irá arcar com a condenação pela desídia dos credores em requererem o cumprimento da sentença em tempo oportuno. Não seria razoável que a devedora se transformasse em credora de alto valor o que geraria situação contrária ao senso e implicaria em penalizar excessivamente aquele que, na origem, teve seu direito violado. Honorários reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença.
5. Recurso parcialmente provido.